Tribunal: TJDFT
Processo: 0754755-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754755-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO DENER BRAGA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANO DENER BRAGA contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal conhecer e julgar recurso interposto contra decisão de Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Distribua-se a uma das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator